Tribunal: TJPA
Processo: 0813971-52.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6024 - Liberação de mercadorias
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813971-52.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: GRANDE MOINHO CEARENSE SA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. RECEBIMENTO DA APÓLICE DE SEGURO GARANTIA APENAS COMO MEIO DE VIABILIZAR A EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS. PLEITO RECURSAL QUANTO A ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO DE “INADIMPLENTE” (“ATIVO NÃO REGULAR”) JUNTO AO CADASTRO DA
SEFA/PA. IMPOSSIBILIDADE.
PRETENSÃO NÃO ALCANÇADA PELA GARANTIA DO DÉBITO.
REGISTRO COM
CARÁTER DE CONTROLE DE CONTRIBUINTES COM PREVISÃO NORMATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE ATRIBUÍVEL À FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE.

1.

No caso em exame,
a ação foi movida na origem com o objetivo de obter Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, o que foi deferido pelo juízo de piso. Posteriormente a Requerente peticionou aos autos, aduzindo descumprimento da decisão na medida em que a Fazenda Estadual emitiu a certidão requerida, mas manteve em seu sistema a situação fiscal como “Ativo Não Regular”. Em sendo assim, requereu alteração de seu cadastro fiscal para Ativo Regular.

2.

O juízo
a quo
indeferiu o requerido, considerando que não haveria ocorrido o descumprimento da medida, especialmente porque a alteração do cadastro fiscal nem sequer foi um objeto de pedido na exordial.

3.

Interposto Agravo de instrumento, o referido não foi conhecido, por restar configurada ausência de interesse recursal, uma vez que o juízo de piso deferiu o pedido formulado pelo autor.

4.

O Agravo Interno sub examine sustenta tratar-se de pedido implícito que merece seja reformada a decisão agravada e, consequentemente, seja provido o agravo de instrumento.

5.

Agravo Interno conhecido e parcialmente provido
,
tão somente para conhecer do Agravo de Instrumento, porém, negando provimento ao pedido de reforma da decisão de piso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0813971-52.2023.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
GRANDE MOINHO CEARENSE SA,

contra decisão proferida nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0813971-52.2023.8.14.0000
interposto em desfavor da
FAZENDA PÚBLICA DO

ESTADO DO PARÁ,
que não conheceu do recurso.

Em breve síntese, narram os autos que a Requerente é empresa dedicada à atividades de moagem e fabricação de derivados de trigo, e no exercício de suas atividades, importa trigo de diversos países, submetendo-o ao seu processo produtivo, o que atrai a incidência do ICMS-importação e, por força da normativa especial de regência, do ICMS-ST referente às operações subsequentes.

Ocorre que, teve lavrado contra si o Auto de Infração nº 0920188510000682-2, com fundamento em recolhimento a menor de ICMS relativo a certas importações ocorridas em maio de 2016.

Sustentou que, apresentou defesa administrativa, a qual foi acolhida apenas em parte, ensejando à inscrição do pretenso débito em dívida ativa, enquadrando a demandante em situação fiscal “irregular”.

Em sendo assim, a ação foi movida na origem com o objetivo de obter (i), em caráter liminar, Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e (ii), no mérito, tutela judicial definitiva que assegure que o suposto débito em questão encontra-se devidamente caucionado para todos os efeitos, inclusive garantia do juízo em eventual execução fiscal.

Em análise sumária, a magistrada de piso aceitou a garantia ofertada, determinando que a SEFA/PA expeça a Certidão positiva com efeito de negativa, relativa ao citado auto de infração.

Após, a Requerente peticionou aos autos, informando descumprimento da decisão monocrática na medida em que a Fazenda Estadual emitiu a certidão requerida, mas manteve em seu sistema a situação fiscal como “Ativo Não Regular”.

Desta feita, requereu que o Estado do Pará altere sua situação fiscal para ATIVO REGULAR, obstando qualquer alteração na situação fiscal do contribuinte em razão do débito lançado pelo auto de infração nº 0920188510000682-2.

Apreciado o pedido, o juízo
a quo
indeferiu o requerido, considerando que não haveria ocorrido o descumprimento da medida, posto que conforme admitido pelo próprio autor, este possui débitos perante o fisco estadual que, em que pese estarem garantidos integralmente, a garantia ofertada foi apólice de seguro garantia que, como se sabe, não suspende a exigibilidade do crédito tributário.

Concluiu que o requerente não está com a sua exigibilidade suspensa, uma vez que a garantia através de apólice de seguro não contempla necessariamente essa possibilidade, bem como que, a decisão liminar concedida não determinou a alteração da situação fiscal do autor, posto que este sequer foi um objeto de pedido na exordial.

Face a esta decisão, a empresa
Grande Moinho interpôs Agravo de Instrumento,
insurgindo, em síntese, que a Certidão positiva com efeito de negativa tem a capacidade de produzir, para o contribuinte, ainda que provisoriamente, os efeitos da regularização.

Por fim, pugnou pela reforma da decisão, para determinar que o Estado do Pará altere sua situação fiscal para ativo regular, obstando qualquer alteração na situação fiscal do contribuinte em razão do débito lançado pelo auto de infração no 0920188510000682-2.

O Agravo de Instrumento não foi conhecido uma vez que o pedido efetivamente formulado pelo autor foi deferido pela magistrada, e posteriormente a parte inovou, visando algo até então não mencionado na lide, a alteração da situação cadastral.

Irresignada, a empresa
Grande Moinho interpôs o presente Agravo Interno
sustentando que a decisão de primeira instância, é equivocada. Isso porque a manutenção do cadastro negativado tem a repercussão, na prática, de suprimir os efeitos da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, formalmente emitida pelo Estado.

Afirmou que o pleito requerido não consiste em pedido novo aos autos, mas apenas objetiva o cumprimento regular da liminar deferida. Desta forma, o que se pretende é que se determine que a agravada cumpra com aquilo que já foi determinado pela decisão que concedeu a liminar.

Em outras palavras, não se requereu que o fisco estadual se abstivesse de exigir e executar o crédito tributário, mas apenas o reconhecimento de que este foi garantido em juízo, e a emissão da CP-EN, com a produção de seus devidos efeitos, tal como a manutenção da empresa como ativo fiscal regular.

Dito isso, requereu conhecimento e provimento do presente agravo, a fim de que seja reformada a decisão ora agravada e, consequentemente, seja provido o agravo de instrumento.

Apresentadas Contrarrazões, o Estado do Pará refutou as alegações tecidas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, e passo a apreciá-lo.

Sem delongas, destaco que ainda que se considere implícito na petição inicial o pedido para alteração de sua situação fiscal para "ativo regular", a pretensão não encontra amparo. Explico.

A situação cadastral dos contribuintes no Estado do Pará é regulada pela Instrução Normativa nº 13/2005 da SEFA. Em seu art. 1º, a norma instituiu o apontamento de “ativo não regular” ao contribuinte dev
edor do fisco, com inscrição na dívida ativa. Vejamos:

Art. 1º. Os contribuintes de tributos estaduais, inscritos no Cadastro de Contribuintes do ICMS, serão identificados em:

(...)

II -
Ativo não regular
: aqueles inadimplentes com:

(...)

g)
créditos tributários inscritos em Dívida Ativa

O cadastro de constituintes consiste em banco de dados voltados ao mapeamento de créditos tributários estaduais, por tal razão possui natureza de cunho administrativo, inserido no âmbito da autotutela do ente federado. Assim, o registro indicativo de situação cadastral em tela, desde que contemple fatos verdadeiros, não pode ser imputado como ilegal pelo Judiciário.

Com efeito, é imperioso que se observe a serventia das certidões, em contraponto ao cadastro de dados, isso porque a Agravante vincula o segundo ao primeiro, quando deduz que, em razão da garantia do crédito tributário, o fisco deve emitir certidão positiva com efeito de negativa e também seja vedado o cadastro da empresa em “ativo não regular”.

Nesse ponto, destaca-se que as certidões são destinadas a terceiros e, mediante elas, o contribuinte pode validar sua credibilidade financeira no mercado em que atua, em contrapartida, o cadastro da SEFA diz respeito ao mapa informativo interno. Por obvio, uma vez garantida a execução, ambos não podem gerar efeitos nocivos ao contribuinte, no sentido de impor condição obrigatória de pagamento de impostos, sob pena de restrição da atuação empresarial.

Destarte, não se mostra razoável exigir que a situação cadastral de contribuinte adimplente com o Fisco, seja correspondente à daquele que possui débitos, ainda que garantido. Aceitar tal hipótese seria similar a entender pela obrigatoriedade de emissão de negativa de débito, mesmo quando existentes, o que esvaziaria por completo a essência da certidão positiva com efeito de negativa.

Diante disso, tem-se que não há óbice para o correspondente registro de informações cadastrais, sendo vedado, contudo, que estas produzam efeitos arbitrários visando a quitação da dívida. Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. TUTELA ANTECIPADA. DÉBITO FISCAL GARANTIDO. APÓLICE DE SEGURO. REGISTRO CADASTRAL DA SEFA. ATIVO NÃO REGULAR. CARÁTER DE CONTROLE DE CONTRIBUINTES. PREVISÃO NORMATIVA. REGISTRO REGULAR. VEDAÇÃO AOS EFEITOS ARBITRÁRIOS. QUESTÃO NÃO VEICULADA NO RECURSO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO REGISTRO. PRETENSÃO NÃO ALCANÇADA PELA GARANTIA DO DÉBITO.[...]

2. Pretende o agravante que seja retirado o apontamento “ativo não regular” no cadastro de contribuintes do ICMS, mantido pela Secretaria de Fazenda do Pará – SEFA, regulado pela IN nº 13/2005 da SEFA, que, em seu art. 1º, instituiu o apontamento de “ativo não regular” ao contribuinte devedor do fisco, com inscrição na dívida ativa;

3. O cadastro de contribuintes consiste em banco de dados voltado ao mapeamento dos créditos tributários estaduais e tem natureza de cunho gestor, inserido no âmbito da autotutela do ente federado. Portanto, o registro indicativo da situação cadastral em tela, desde que contemple fatos verdadeiros, não pode ser cunhado de ilegal pelo Judiciário; (...)

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(2174939, 2174939, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-26, Publicado em 2019-09-05)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SUSPENSÃO INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 151 DO CTN. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. PLEITOS DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE CDAS E VEDAÇÃO DE REGISTRO CADASTRAL NA CONDIÇÃO “ATIVO NÃO REGULAR” ...Ver ementa completa PERANTE A SEFA. NÃO ACOLHIMENTO. SEGURO GARANTIA QUE SOMENTE ENSEJA A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. À UNANIMIDADE. 1. Prejudicialidade do Agravo Interno, diante da prolação do presente voto; 2. No caso em exame, pretende a Agravante que seja vedado o protesto de CDA’s relativas a débito de ICMS, bem como, o cadastro na situação de “ativo não regular” nos registros internos da Secretaria de Fazenda do Pará – SEFA, por entender que operou sua regularidade fiscal mediante a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa em razão do débito ter sido garantido por Apólice de Seguro; 3. Preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação. A decisão agra

(TJ-PA - AI: 08094778620198140000, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 24/01/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 11/02/2022)

Logo, depreende-se que a questão reside no efeito propagado pelo cadastro e não no cadastro em si.

Em outras palavras, a irresignação posta pela Agravante não diz respeito ao efeito do cadastro, mas sim a sua regularização no controle interno da Secretaria de Fazenda do Pará – SEFA. E nesse viés, conforme já explicitado, não compete ao Judiciário adentrar no mérito do controle de gestão administrativa, afastando a aplicabilidade das normas cadastrais do fisco estadual.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DO AGRAVO INTERNO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para conhecer do Agravo de Instrumento, porém, negando provimento ao pedido de reforma da decisão de piso
, nos termos da fundamentação lançada.

P.R.I.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 10/09/2024